Tribunal: TJDFT
Processo: 0752950-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752950-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO N 17 AGRAVADO: CARLOS MARCELIO DOS SANTOS MARTINS D E S P A C H O Considerando a decisão do juízo de origem noticiada no ID 71229572, a fim de evitar decisão surpresa, intime-se o recorrente para que diga sobre eventual prejudicialidade ao seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora